Tribunal: STF
Processo: RHC 197901
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, V, DA LEI N. 9.613/1998. HIPÓTESE DE EXTENSÃO DA DECISÃO QUE ADEQUOU A PENA DO CORRÉU E O REGIME PRISIONAL APLICADO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR DE AGRAVO REGIMENTAL, COM QUESTIONAMENTO DA MESMA MATÉRIA. PREJUDICIALIDADE.



    1. Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    2. Inexistência de identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão concedida ao corréu no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, que modificou a pena e o regime prisional imposto, pois as circunstâncias favoráveis que a ensejaram são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora postulante.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental prejudicado.